Tribunal: CARF
Processo: 19515.002526/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.
DESISTÊNCIA DA LIDE. RENÚNCIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A declaração expressa do sujeito passivo de desistência da lide, por meio de adesão a parcelamento, configura renúncia às alegações de direito de defesa relacionadas ao tema, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável, tornando definitiva a parte do crédito tributário objeto da desistência, de acordo com o disposto nos §§3o e 5o do art.78 do Anexo II do RICARF/2015.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR NÃO DECLARAÇÃO. CABIMENTO SIMULTÂNEO.
Era legal, nas competências de 01/2004 a 11/2204, a cobrança da multa prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, Il, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 239, III, "a, "b" e parágrafos 2. ao 6. e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2. (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99), cumulada com a multa prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5, também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002526/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.318 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
REIPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.
DESISTÊNCIA DA LIDE. RENÚNCIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A declaração expressa do sujeito passivo de desistência da lide, por meio de
adesão a parcelamento, configura renúncia às alegações de direito de defesa
relacionadas ao tema, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável, tornando definitiva a parte do crédito tributário objeto da
desistência, de acordo com o disposto nos §§3o e 5o do art.78 do Anexo II do
RICARF/2015.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
MULTA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EM
ATRASO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
NÃO
DECLARAÇÃO. CABIMENTO SIMULTÂNEO.
Era legal, nas competências de 01/2004 a 11/2204, a cobrança da multa
prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, Il, III (com a redação dada pela
Lei n. 9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 239, III, "a“, "b" e parágrafos 2. ao 6. e 11, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002526/2008-18
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002526/2008-18

art. 242, parágrafos 1. e 2. (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99), cumulada com a multa prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
IV e paragrafo 5, também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI n.° 37.174.798-8, de 09/09/2008, lavrado pela
fiscalização contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no
artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração, ela deixou de informar, em GFIP - Guias do Fundo de Garantia e Informações para a
Previdência, fatos geradores de contribuições previdenciárias, referentes ao segurados
contribuintes individuais (sócios/administradores), no período de 01 a 11/2004.
Cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade onde alega o
seguinte, conforme relatório do acórdão recorrido:
Da Inexistência da Infração e da inocorrência de prejuízo à fiscalização
Aduz que o presente Al é improcedente, pois não restou caracterizada a infração, a
própria fiscalização reconheceu que antes da lavratura deste a autuada retificou suas
GFIPs, informando corretamente todas as contribuições previdenciárias, não havendo
qualquer prejuízo ao Fisco.
Como se verifica no TEAF e Relatórios da Infração e da Multa foi lavrado ainda o AI n°
37.174.797-0 referente as contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas tidas
pela fiscalização, como pró-labore de dirigentes, demonstrando assim que a empresa
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002526/2008-18

apresentou toda a documentação necessária à atividade da fiscalização e corroborando
não haver prejuízo algum ao fisco a ausência dessas informações em GFIP, uma vez que
o crédito em questão já foi objeto de lançamento.
Salienta ainda que, diante da correção espontânea da falha, antes da lavratura do AI, não
se pode manter o presente AI. Ademais conforme dispõe o artigo 112 do CTN devem
ser observados alguns critérios para a estipulação de penalidade através de multa, não
bastando a simples previsão legal e enfatiza a inexistência da intenção dolosa da
impugnante. Refere que a multa excessiva aplicada caracteriza-se como pena
confiscatória, vedada pela CF. Cita doutrina a respeito.
Diante do exposto, tendo em vista a inocorrência de prejuízo ao Fisco e a
impossibilidade de se lançar multa com efeito confiscatório, deve-se acatar a presente
impugnação para se declarar improcedente este Auto, ou ao menos, determinar a
redução da multa imposta.
Da Impossibilidade De Cumulação De Multas E Do Flagrante e Inaceitável Bis In Idem
Afirma que a Impugnante está sendo apenada múltiplas vezes em decorrência de um
único fato jurídico, a não confissão e arrecadação da contribuição previdenciária sobre o
pró-labore de dirigentes. Uma através do presente AI e outra pelo AI 37.174.797-0 que
efetuou o lançamento das contribuições previdenciárias, inclusive com a imposição de
multa de oficio, o que não se pode admitir, pois restaria caracterizado o excesso
punitivo e manifesto intuito confiscatório da multa aplicada. Transcreve doutrina e
julgados a respeito. Portanto, requer seja julgada procedente esta impugnação, pois o
presente AI padece de ilegalidade insanável, devendo ser anulado.
Do Pedido
De todo o exposto, a ora Impugnante requer seja julgado improcedente o presente AI,
seja pela inexistência da conduta infratora; seja pela inocorrência de prejuízo a
fiscalização, ou mesmo, pela aplicação reiterada e cumulada com a multa de oficio
agravada no AI n° 37.174.797-0, ou então, caso não seja esse o entendimento que, ao
menos seja reduzido o valor da multa, pela inexistência de qualquer prejuízo ao Fisco
oriundo desta conduta da impugnante, nos termos do art. 112 do CTN e, também para se
afastar o efeito confiscatório caracterizado caso a mesma se mantenha no patamar atual.
Protesta pela juntada de novos documentos e declarações não colacionados nesta
oportunidade, em função da exiguidade do tempo e do volume envolvido, bem como
pela produção de outras provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações e
diligências, tudo em atendimento ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.
A DRJ considerou improcedente a impugnação, manteve o crédito tributário e
determinou a a aplicação do cálculo da multa mais benéfica ao contribuinte
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002526/2008-18

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
não ter declarado em GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias, referentes aos
segurados contribuintes individuais (sócios/administradores), no período de 01 a 11/2004.
A penalidade imposta está prevista nos artigos na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, IV e paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 19515.002524/2008-29
Junto com o presente processo, foi também lançado o auto de infração da
obrigação principal, que não foi informada na GFIP, objeto do auto de infração deste recurso,
que se encontra no processo no 19515.002524/2008-29.
No processo principal, no 19515.002524/2008-29, foi julgada a impugnação
apresentada, no qual a DRJ reconheceu a procedência do lançamento e manteve o crédito
tributário. Portanto, são devidas as contribuições com relação aos valores pagos aos segurados
contribuintes individuais (sócios/administradores), no período de 01 a 11/2004, período da
obrigação acessória deste processo .
No entanto, mesmo com a improcedência da impugnação, a empresa não
apresentou recurso, antes incluiu o auto de infração da obrigação principal no parcelamento da
Lei 11.941/2009.
Portanto, a empresa era obrigada a declarar as contribuições acima, no período
incluído no lançamento e correta está a multa lançada neste auto de infração, e a mesma deve ser
mantida.
DO MÉRITO
DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DA MULTA DO DEBCAD
37.174.798-8.
Trata-se de Auto de Infração Obrigação Acessória por ter a empresa deixado de
informar, em GFIP - Guias do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, referentes aos segurados contribuintes individuais
(sócios/administradores), no período de 01 a 11/2004.
A recorrente não contestou o mérito quanto à cobrança das contribuições patronais
referentes ao segurados contribuintes individuais (sócios/administradores), não informadas na
GFIP, contestando apenas a legalidade do lançamento da multa
Por meio do Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.174.797-0, obrigação
principal, foi lançado pela fiscalização contra a recorrente, às contribuições devidas à Seguridade
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002526/2008-18

Social, da parte da empresa, relativas às remunerações pagas aos contribuintes individuais
(sócios/administradores), abrangendo o período de 01/2004 a 11/2004, consolidado no montante
de R$ 547.703,06 ( quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e três reais e seis centavos), em
09/09/2008. Do montante consta o valor de R$ 46.650,75 referente ao valor de 15% do valor das
contribuições.
A multa aplicada no valor acima está prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35,
I, Il, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 239, III, "a“, "b" e parágrafos 2. ao 6. e
e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2. (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99), e
refere-se às contribuições sociais em atraso para recolhimento após o 15o do recebimento
notificação
Já o presente Auto de Infração Obrigação Acessória, DEBCAD n° 37.174.798-8,
foi lançado por ter a empresa deixado de informar em GFIP - Guias do Fundo de Garantia e
Informações para a Previdência, os fatos geradores de contribuições previdenciárias, referentes
aos segurados contribuintes individuais (sócios/administradores), no período de 01 a 11/2004.
A multa aplicada no valor acima está prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
IV e paragrafo 5, também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, IV e paragrafo 4, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99 e foi aplicada por ter a empresa apresentado as GFIP do período de 01/2004 a
11/2004, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, pois não incluiu as remunerações aos segurados contribuintes individuais
(sócios/administradores).
Diante dos dispositivos citados, depreende-se que duas são as multas : uma a ser
lançada sobre o atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, e outra por
informações não prestadas na GFIP. Portanto, são multas distintas.
Conclui-se, portanto, que não houve ilegalidade na cobrança da multa por atraso
no recolhimento da contribuição previdenciária da obrigação principal, DEBCAD n° 37.174.797-
e a cobrança da multa da obrigação acessória, por não ter declarado os fatos geradores na GFIP,
DEBCAD n° 37.174.798-8.

Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002526/2008-18

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital